Tribunal: TJDFT
Processo: 0719614-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OBSERVADO. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVADA. ALEGADO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação monitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto: (i) à possibilidade de análise, em apelação, de alegações de excesso de execução e erro de cálculo não suscitadas em embargos monitórios; e (ii) à existência de cumulação indevida de multas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão ou contradição. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer que a ausência de embargos monitórios implica preclusão quanto às matérias fáticas, como erro de cálculo e excesso de execução. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
4. As alegações dos embargantes demandam impugnação específica da planilha de débito, o que deveria ter sido feito na fase própria, sendo vedada a inovação recursal em sede de apelação.
5. O efeito devolutivo da apelação não afasta a preclusão nem autoriza a rediscussão de matéria fática não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Quanto à alegada cumulação de multas, o acórdão esclareceu que não houve condenação em multa compensatória, inexistindo bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de embargos monitórios implica preclusão para a discussão de matérias fáticas, sendo vedada sua inovação em sede de apelação. 2. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 1.013, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.848.104/SP; TJDFT, Acórdão 2094748, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.03.2026; TJDFT, Acórdão 2072375, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 04.12.2025; TJDFT, Acórdão 2061195, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025.